Tribunal: TJMT
Processo: 1017317-68.2020.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017317-68.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES PESSOA - CPF: 017.573.101-26 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.195.547/0001-67 (APELADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), LUCAS SILVA MONTEIRO - CPF: 055.540.321-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017317-68.2020.8.11.0015

APELANTE:
FERNANDO ALVES PESSOA

APELADOS
: M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – EXORBITÂNCIA DAS PARCELAS COBRADAS COM REAJUSTE PELO IGP-M –
REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA
– TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – PRECEDENTE STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE TAL ÍNDICE – RETENÇÃO DE VALORES NA RESCISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO NO CASO – NÃO INTERFERÊNCIA NO VALOR DAS PARCELAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Deve ser mantida a sentença quanto à manutenção do reajuste das parcelas pelo IPG-M, conforme previsão contratual, se não demonstrado pelo autor a abusividade da cobrança pelo referido índice, que visa apenas a reposição do poder aquisitivo da moeda, não sendo suficiente para tanto o fato de a pandemia causada pelo Covid-19 ter desestruturado muitas famílias e suas rendas.

Descabe a alegação de nulidade da cláusula que prevê a incidência da tarifa de cadastro, tendo em vista que o STJ já reconheceu a legitimidade da cobrança desse encargo, em entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS).

Ainda se assim não fosse, evidencia-se que no caso, o contrato prevê a aplicação da referida taxa apenas nas hipóteses de cessão, transferência ou oneração dos direitos aquisitivos do imóvel, inexistindo dos autos demonstração de que valor tenha sido cobrada do autor.

Não se verifica nenhum efeito prático na revisão da cláusula 16ª do contrato, que trata da retenção de valores na hipótese de rescisão contratual, se não se discute, na hipótese, o desfazimento do negócio, de modo que a revisão de cláusula em nada interfere no valor das parcelas.

Não comprovada a incidência de encargos abusivos ou a onerosidade excessiva do contrato, não há falar-se em repetição de indébito, devendo ser mantida a sentença também quanto a este ponto.

Por fim, descabe o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a não demonstração da prática de conduta ilícita pela requerida, tampouco a ofensa a honra ou aos direitos da personalidade do autor a ensejar o dever de reparação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO ALVES PESSOA
na
Ação Revisional de Contrato com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade na forma prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi impedido de produzir provas testemunhais e periciais a fim de demonstrar o seu direito.

Em síntese, sustenta devem ser revistas três cláusulas contratuais abusivas, a saber a 2ª, 7ª e 16ª do contrato firmado entre as partes.

Alega que em relação à cláusula 2ª, referente ao reajuste e correção monetária, uma vez que houve expressivo aumento das parcelas, especialmente ao considerar o contexto econômico adverso enfrentado decorrente da pandemia devido ao Covid-19.

Salienta que as primeiras parcelas, em 2013, eram de R$ 619,83. Contudo, em setembro de 2020 o valor saltou para R$ 2.166,03, sendo visível que tal importância ultrapassou o índice IGP-M.

Aduz que na cláusula 7ª há previsão da cobrança de Taxa de Tarifa de Cadastro, cuja abusividade foi reconhecida, nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC.

Insurge-se quanto à cláusula 16ª do contrato, que aborda a hipótese de rescisão contratual, argumentando que no caso de resolução do contrato, deve-se proceder à imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, bem como que tal restituição deve ocorrer integralmente na hipótese de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso o comprador tenha dado causa ao desfazimento.

Defende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante do sentimento de lesão e incapacidade para continuar com o pagamento da quantia atualizada anualmente de forma exacerbada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 216454674).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor alega em seu recurso
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que
de que foi impedido de produzir provas testemunhais e periciais a fim de demonstrar o seu direito.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, firmou com a requerida/apelada, em 17/08/2013, contrato particular de compra e venda para a aquisição do Lote nº 01, localizado na quadra nº 18, com uma área de 486,14m2. Este lote está situado no Loteamento denominado RESIDENCIAL MONTREAL PARK, localizado no Município de Sinop-MT, com pagamento parcelado.

Sob a alegação de que o contrato apresenta cláusulas abusivas, tais como forma de reajuste (IGP-M) com aumento expressivo das parcelas;
cobrança da taxa para asfalto; cobrança de tarifa de cadastro; previsão de retenção de valores em caso de rescisão contratual, ajuizou a presente ação, apontando como valor incontroverso dos boletos a quantia de R$ 709,02 (setecentos e nove reais e dois centavos), bem como requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, ao argumento de que as cláusulas
2ª, 7ª e 16ª são abusivas,
pretende o autor/apelante a revisão do contrato firmado com a requerida, a repetição de indébito, bem como indenização por danos morais.

Consoante se observa dos autos, as partes firmaram
o
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno, em 17/08/2013, relativo ao Lote 01, da quadra 18, localizado na Estrada Alzira, em Sinop/MT, pelo valor de R$ 123.966,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e sessenta e seis reais), a ser pago em 200 (duzentas) parcelas mensais de R$ 619,83 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e três centavos) cada uma, consoante se verifica do ID 216454667.

No tocante à cláusula 2ª do contrato, alega o apelante que
houve expressivo aumento das parcelas, especialmente ao considerar o contexto econômico adverso enfrentado decorrente da pandemia devido ao Covid-19.

Salienta que as primeiras parcelas, em 2013, eram de R$619,83. Contudo, em setembro de 2020, o valor saltou para R$2.166,03. E ainda, que os boletos emitidos até 10/08/2020 cobravam um valor de R$1.005,12, o qual se mostra mais razoável em conformidade com a taxa de IGP-M. Qualquer valor que ultrapasse esse montante pode ser considerado abusivo.

Vejamos o que prevê a referida cláusula:

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se além de o índice do IGP-M ter atingido percentual maior em setembro/2020 em comparação com os meses anteriores, conforme tabela abaixo, observa-se do extrato de pagamentos constante no ID 216454651, que a referida prestação, com vencimento em 10/09/2020, foi quitada apenas em 25/11/2020, o que justifica a cobrança a maior, relativa à incidência de encargos moratórios.

Desta feita, deve ser mantida a sentença quanto à manutenção do reajuste das parcelas pelo IPG-M, conforme previsão contratual, se não demonstrado pelo autor a abusividade da cobrança do referido índice, que visa apenas recompor o poder aquisitivo da moeda, não sendo suficiente para tanto o fato de a pandemia causa pelo Covid-19 ter desestruturado muitas famílias e suas rendas.

Também não se verifica a abusividade da cláusula 7ª, “D”, em razão da cobrança de Taxa de Tarifa de Cadastro, uma vez que a sua legalidade já foi reconhecida pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). [...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido
.” (STJ – REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Ademais, ainda se assim não fosse, o contrato prevê a incidência da referida taxa apenas nas hipóteses de cessão, transferência ou oneração dos direitos aquisitivos do imóvel, inexistindo dos autos demonstração de que tal valor foi cobrado do autor, consoante se verifica abaixo:

De igual forma, conforme consignado pela douta magistrada singular, não se verifica nenhum efeito prático na revisão da cláusula 16ª do contrato, que trata da retenção de valores na hipótese de rescisão contratual, uma vez que não se discute o desfazimento do negócio, de modo que a revisão de cláusula em nada interfere no valor das parcelas.

Desta feita, não comprovada a incidência de encargos abusivos ou a onerosidade excessiva do contrato, não há falar-se em repetição de indébito, devendo ser mantida a sentença também quanto a este ponto.

Por fim, descabe o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a não demonstração da prática de conduta ilícita pela requerida, tampouco a ofensa a honra ou aos direitos da personalidade do autor a ensejar o dever de reparação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024